Tribunal: TJDFT
Processo: 0710184-52.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. IMPRÓPRIO PARA O USO. VÍCIOS OCULTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CARACTERIZADA. DANO MORAL. CONGIFURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
2. Considerando que a decisão de saneamento determinando a inversão do ônus da prova era imediatamente recorrível por agravo de instrumento (artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil), a falta de impugnação oportuna pela ré fez operar a preclusão, nos termos do artigo 223, caput, do Código de Processo Civil, e do artigo 507 do mesmo diploma legal.
3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito da ação quando o r. Juízo de origem reputar suficientes os elementos de prova coligidos aos autos para que possa apreciar o mérito da causa de forma satisfatória, indicando com precisão os motivos que embasaram o seu convencimento, especialmente ao se constatar que a própria apelante deixou de requerer a produção de prova pericial quando instada à especificação probatória.
4. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autora e ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidora e fornecedora, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. 4.1. Nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, (o)s fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.
5. No caso dos autos, tem-se por incontroverso o fato de que o veículo adquirido pela autora apresentou diversos defeitos em seu funcionamento nos dias seguintes à compra do bem, não havendo sequer indícios de que as avarias teriam sido ocasionadas por mau uso da compradora, ônus probatório do qual a fornecedora ré não se desincumbiu (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil). 5.1. Conquanto se trate de veículo usado, não se afigura razoável que a consumidora seja surpreendida, logo após a compra, por defeitos mecânicos que inviabilizam a utilização do bem, tornando-o impróprio ao uso a que se destina, devendo a fornecedora responder pelos prejuízos decorrentes do vício do produto.
6. O dano moral passível de indenização é aquele que, transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano.
6.1. Há elementos de prova suficientes para demonstrar a efetiva violação ao direito da personalidade da parte autora, sobretudo em função do desvio do tempo produtivo da consumidora, agravado pelo mau atendimento e pela postura desidiosa da fornecedora no curso do contrato de compra e venda de veículo.
6.2. Considerando as circunstâncias do caso concreto, o acervo probatório constante dos autos e a extensão dos danos comprovadamente suportados pela autora, deve haver a diminuição do quantum indenizatório arbitrado, sendo razoável fixá-lo no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada.